Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em que a mutuária demonstrou o pedido de cancelamento dos descontos por meio de notificação extrajudicial.
2. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN.
4. No caso dos autos, os contratos de empréstimo pessoal foram firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/20, de modo que deve ser mantida a sentença que determinou ao banco réu que proceda ao cancelamento da autorização para débito em conta referente aos empréstimos pactuados.
5. Apelação conhecida e não provida.